Tribunal: STF
Processo: RE 171966
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-19
Data de publicação: 1995-06-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Fixação da pena. 2.
Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que entendeu
correta a fixação da pena-base pouco acima do mínimo. 3. Alegação de
ofensa ao art. 93, IX, segunda parte da Lei Maior. 4. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do recurso ou,
se conhecido, pelo seu improvimento. 5. Se a fundamentação do aresto
poderia ter sido mais completa ou minuciosa, ao confirmar a
sentença, é ponto insuscetível de reapreciação, a teor da Súmula
279. Incabível considerar sem fundamentação a pena imposta.
Circunstâncias judiciais previstas no último dispositivo, todas
desfavoráveis ao réu, salvo a primariedade, em ordem a fixar-se a
pena-base seis meses acima do mínimo legal. 6. Recurso
extraordinário não conhecido.